Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-41.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARIDADE DE CONDIÇÕES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Insurgência da requerida para reiterar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ventilar matéria não defendida no momento oportuno, por ocasião da contestação, em flagrante inovação recursal. Ilegitimidade passiva não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARIDADE DE CONDIÇÕES ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Insurgência da requerida para reiterar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ventilar matéria não defendida no momento oportuno, por ocasião da contestação, em flagrante inovação recursal. Ilegitimidade passiva não configurada. Contestação apresentada em 8/3/16, que expressamente confirma a existência de tratamento distinto entre funcionários ativos e inativos. Razões recursais que pretendem inverter o julgado, ao argumento inédito de que houve unificação dos contratos em 1/12/15, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, a partir de quando já passou a viger o novo regime. Contrato do apelado não migrado para o atual regime, o que deu causa à presente ação, cuja contestação bate pela legalidade de uma distinção que já não mais existia. Nenhum elemento revelado a impedir a alegação, antes, na própria contestação, das teses inéditas ventiladas no recurso, em observância aos princípios da lealdade processual e cooperação. Inovação recursal configurada. Mérito recursal não conhecido. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.